Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706985-91.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DE ARAUJO GOMES TAVARES APELADO: MARIA DE FATIMA CARVALHO, SATURNINA ARAUJO GOMES D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora